Tribunal: TJMT
Processo: 1007632-14.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007632-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ALMEIDA JOSETTI E ALMEIDA JOSETTI LTDA - CNPJ: 35.241.103/0001-28 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, entre elas não figura aquela em que o Juiz determina a redistribuição de processo por verificar hipótese de conexão e prevenção de outro Juízo.

Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; todavia, não aplica ao caso concreto a excepcionalidade de cabimento, eis que não demonstrada urgência que autorize a mitigação.

Nota-se que a empresa Recorrente não traz nenhum fundamento acerca da impossibilidade ou dificuldade de debater a procedência ou não da prevenção e/ou da conexão verificada pela Julgadora da instância singela, em sede de recurso de apelação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1007632-14.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela instituição bancária
ALMEIDA JOSETTI E ALMEIDA JOSETTI LTDA.,

em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformada, utiliza-se a empresa Recorrente deste Agravo Interno com vistas a reformar a decisão vergastada, ao argumento de que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é passível de mitigação, desde que efetivamente demonstrada a urgência do tema posto em debate.

Sustenta que é aplicável ao caso concreto a mitigação do rol do referido dispositivo legal, posto que, sob sua ótica, se o inconformismo do Recorrente não for analisado de imediato, poderá ensejar prejuízos processuais ao Agravante.

Com base nessas assertivas, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que a empresa Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude do despacho proferido pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n.º 1012357-20.2022.8.11.0041, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, reconheceu a conexão e determinou a redistribuição dos vertentes autos por dependência em razão da prevenção gerada pela distribuição do processo n.º 1006715-66.2022.8.11.0041, em trâmite na 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital.

O pronunciamento judicial proferido na instância singela assim está redigido:

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por ALMEIDA JOSETTI E ALMEIDA JOSETTI LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando à revisão das faturas com vencimento nos meses de março/2022 e abril/2022, a fim de adequá-las à média de consumo.

Para tanto, defende a abusividade das referidas faturas, ao argumento de que contém valores incompatíveis com o seu real consumo.

Ocorre que, com base no mesmo argumento, mas em relação às faturas com vencimento em janeiro/2022 e fevereiro/2022, o autor moveu em face da ora requerida a ação nº 1006715-66.2022.8.11.0041, em tramite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT.

Assim, verifica-se a existência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre as demandas, cuja causa de pedir é comum, qual seja, a abusividade na cobrança de faturas contendo valores acima do efetivo consumo, decorrente de possível irregularidade no medidor de energia.

Desta feita, as ações devem ser reunidas para decisão conjunta, nos termos do artigo 55, §1º, do CPC/15, verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Ademais, considerando que a ação em trâmite na 5ª Vara Cível de Cuiabá foi distribuída primeiro, tem-se que aquele juízo se tornou prevento nos termos do art. 43 do CPC/15.

Dessa maneira, DECLARO A CONEXÃO e determino a redistribuição deste processo por dependência à ação nº 1006715-66.2022.8.11.0041, em tramite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT.

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso ao verificar que a decisão invectivada não pode ser desafiada por meio de Agravo de Instrumento, eis que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol disposto no art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:

De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade.

Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, entre elas não figura aquela em que o Juiz determina a redistribuição de processo por verificar hipótese de conexão e prevenção de outro Juízo.

Ademais, de acordo com a regra do art. 1.001 do mesmo Codex, os despachos são irrecorríveis, o que implica na conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (TJDF. Agravo Interno n.º 07132295320198070000 Rel. Des. FERNANDO HABIBE. 4.ª Turma Cível. Julgado em 30/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC –- APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. A parte demandante requer a reforma da decisão impugnada para determinar o normal prosseguimento do agravo de instrumento, para que seja analisada a decisão de primeiro grau que determinou à parte autora a emenda da inicial, com a apresentação em juízo de documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. In casu, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a despachar determinando a emenda da inicial, ou seja, impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15. (TJMT. Agravo Interno n.º 10097280720198110000. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. Julgado em 22/11/2019).

A propósito, não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.º 696.396 e REsp. n.º 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em debater a procedência ou não da prevenção e/ou da conexão verificada pela Julgadora de instância singela, em sede de recurso de apelação.

Dito de outro modo, a empresa Recorrente não experimentará nenhum prejuízo caso a matéria em questão seja discutida por ocasião do Recurso de Apelação.

Depreende-se, assim, que o ato invectivado é despacho irrecorrível, posto que a Juíza a quo impulsionou o feito sem praticar qualquer ato de cunho decisório, o que não autoriza a propositura do vertente Recurso.

Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformada, a empresa Agravante pugna pela reforma do
decisum
a fim de que seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Pois bem. Em que pese às alegações da Recorrente, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que determina a redistribuição de processo por verificar hipótese de conexão e prevenção de outro Juízo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.º 696.396 e REsp. n.º 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de Apelação.

Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
eis que não há impossibilidade ou dificuldade do Agravante debater a prevenção e/ou conexão admitida pela Julgadora da instância singela em eventual recurso de Apelação.

Diante do exposto e das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação nova ou suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Com essas considerações
,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022